Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701459-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN SOARES PETERS AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível nos autos do processo 0735522-27.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré arque com o pagamento das taxas de obra (denominadas “juros de obra”) à instituição financeira CEF, decorrentes do contrato entabulado entre as partes, até a obtenção do “habite-se” do imóvel objeto do contrato firmado com o autor. Na via do presente recurso, o agravante alega que firmou com as agravadas um termo de reserva de unidade habitacional, em 01/10/2021, com a promessa de entrega do imóvel no dia 30/12/2021, e a previsão de possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias. Disse que o prazo estipulado foi decisivo para que o agravante firmasse o negócio em questão. Alega que em 20/10/2021, ao assinar o contrato de compra e venda e mútuo para construção da unidade junto à CEF, viu que o prazo para conclusão da obra havia sido alterado para 15/05/2023; que em razão da mudança de datas foi obrigado a arcar com o pagamento dos chamados “juros de obra” em mais de R$ 10.564,91; que acredita que foi induzido pela agravadas a firmar o contrato mediante informações falsas, o que lhe gerou prejuízos; que está endividado, não consegue mais arcar com o pagamento do referido encargo e pretende que as agravadas assumam os pagamentos dos “juros de obra” até a efetiva entrega do imóvel. É o relato do necessário. DECIDO: Com efeito, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. ” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital